Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709610-63.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDELL DE OLIVEIRA ROCHA, EDWARD HIGINO, ALDENIR PEREIRA DA FONSECA, ANDREW VERAS SALHEB, ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa do réu EDWARD HIGINO suscita, em suas razões de apelação, preliminar de nulidade processual em face do cerceamento de defesa em razão da não aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/19 (ID 55351780). Após sentença condenatória e oferecimento do recurso, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 08/08/2024 e em sede de repercussão geral no HC no 185.913/DF, no qual aquela Corte, por maioria, concedeu a ordem, “para determinar a suspensão do processo e eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal, conforme requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”, em razão da decisão proferida na qual se assentou o entendimento de que aquela norma retroage, inclusive, para os casos em que já recebida a denúncia e desde que não tenha havido trânsito em julgado (HC no 185.913/DF, publicado no DJe de 29/08/2024). Embora o julgamento se encontre, ainda, pendente de fixação da tese, a publicação do resultado do julgado já ocorreu, razão pela qual, diante da possibilidade de reflexos sobre a situação particular não só do apelante EDWARD HIGINO, mas dos demais acusados, impõe-se a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste a respeito. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o tema. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 16:39:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator